Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708936-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE : FAVILA RIBEIRO FILHO AGRAVADOS : MARIA DO ROZARIO, LUIZA DE OLIVEIRA, SERGIO RODRIGUES ISAIAS DECISÃO A parte agravante, por meio da petição de ID 35509692, informa que houve o cancelamento do arresto realizado, acarretando, por conseguinte, a perda superveniente do objeto do mandado de segurança. Assim, pugna pela extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme art. 487, VI, do Código de Processo Civil. Decido. Recebo a referida petição como desistência do recurso. O art. 998, caput, do CPC, dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Portanto, em face da desistência manifestada pela parte recorrente, julgo prejudicado o presente agravo interno, ante a falta de interesse recursal superveniente. Preclusa esta, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora